Tribunal: TJSP
Processo: 1006190-75.2022.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Apelação cível – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Sentença que julgou procedentes os pedidos – Insurgência do banco réu - Acolhimento parcial – Autor/apelado que alegou a falsidade da assinatura aposta nos contratos de empréstimo consignado – Desnecessidade no caso de produção de prova técnica pericial - Réu/apelante que, instado a especificar

Ementa:
Apelação cível – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Sentença que julgou procedentes os pedidos – Insurgência do banco réu - Acolhimento parcial – Autor/apelado que alegou a falsidade da assinatura aposta nos contratos de empréstimo consignado – Desnecessidade no caso de produção de prova técnica pericial - Réu/apelante que, instado a especificar provas, limitou-se a pleitear a produção de prova oral, incabível na espécie - Ônus probatório que incumbia ao réu/apelante – Exegese do art. 429, II, do CPC e Tema 1061 do E STJ - Declaração de inexistência do débito que deve ser mantida – Autor/apelado que recebeu o numerário envolvido nos contratos fraudados - Compensação que se impõe, sob pena de enriquecimento sem causa - Dano moral – Inocorrência – Inexistência, no caso, de ofensa aos diretos da personalidade – Sentença parcialmente reformada – Readequação das verbas sucumbenciais - Sem majoração de honorários na fase recursal - Tema 1059 do E. STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.